Tribunal: TJES
Processo: 5000827-53.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Fiança
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000827-53.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MAURO ITALO SIQUEIRA DOS SANTOS

COATOR: JUIZO DE CONCEIÇÃO DA BARRA - 2ª VARA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE POR AMEAÇA NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. EXONERAÇÃO DO PAGAMENTO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em favor do paciente, contra ato do Juiz de Direito da Audiência de Custódia de São Mateus-ES, que homologou a prisão em flagrante do paciente pela suposta prática do crime de ameaça, no contexto de violência doméstica (art. 147, § 1º, do Código Penal), e concedeu liberdade provisória mediante medidas cautelares, incluindo a obrigação de pagamento de fiança fixada em R$ 1.000,00. Sustenta-se constrangimento ilegal diante da incapacidade financeira do paciente, assistido pela Defensoria Pública, e ainda preso por não conseguir arcar com a fiança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de liberdade provisória sem o pagamento de fiança, diante da presumida hipossuficiência econômica do paciente assistido pela Defensoria Pública, no contexto de prisão em flagrante por ameaça contra mulher, com violência de gênero.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A imposição de fiança deve observar a situação econômica do réu, conforme dispõe o art. 325, § 1º, do CPP, sendo vedada sua exigência quando caracterizada a hipossuficiência.

A ausência de pagamento da fiança no prazo de 72 horas, aliada à assistência da Defensoria Pública, permite presumir a condição de pobreza do paciente, nos termos da Recomendação Conjunta TJES nº 01/2015.

A natureza do crime de ameaça, mesmo praticado contra a mulher em razão do sexo feminino, não impede, por si só, a concessão de liberdade provisória, especialmente quando ausentes elementos que indiquem periculosidade concreta.

A manutenção das demais medidas cautelares impostas revela-se suficiente e adequada para assegurar a ordem pública e o regular andamento do processo, nos termos do art. 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000827-53.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: MAURO ITALO SIQUEIRA DOS SANTOS (DPE)
IMPETRADO: JUIZO DO PLANTAO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA DE SAO MATEUS

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de

MAURO ITALO SIQUEIRA DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Audiência de Custódia de São Mateus-ES, que homologou a prisão em flagrante do paciente, em razão da suposta prática do crime de ameaça, contra a mulher (art. 147, § 1º, do CP), substituindo a prisão preventiva, por medidas cautelares diversas, dentre as quais a obrigação de pagamento de fiança, arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais).

Alega a Defensoria Pública Estadual (id. 11872133), em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, já que o paciente não possui condições financeiras para o pagamento da fiança, encontrando-se preso desde 20/01/2025.

C
ontextualizando o caso
, verifico que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 20/01/2025, no bairro Campo Verde, em Conceição da Barra-ES, pois teria proferido ameaças em face da sua companheira DAYANY KIRINO GOVEA, dizendo que ira matá-la.

Durante a audiência de custódia (id 11872436), o Magistrado homologou a prisão em flagrante, concedendo a liberdade provisória, mediante as seguintes condições: a) proibição de sair da Comarca em que reside, sem prévia autorização do Juiz natural da causa; b) comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; c) proibição de frequentar bares, boates e assemelhados; d) comparecer em até 05 (cinco) dias úteis ao Juízo ao qual o APFD será distribuído, com cópia de comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor; e) recolher fiança no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), e f) integral cumprimento das medidas protetivas de urgência aplicadas nos autos do processo nº 0000005-07.2025.8.08.0015.

Destaco que, nos termos dos artigos 325 e 326, do CPP, devem ser considerados para o arbitramento da fiança, a situação econômica do acusado, a natureza do delito, a sua vida pregressa e circunstâncias indicativas de sua periculosidade.

No caso, verifico que o paciente está assistido pela Defensoria Pública Estadual, e até a data da impetração, desta ordem de habeas corpus, em 23/01/2025, não tinha efetuado o pagamento da fiança, presumindo-se a sua hipossuficiência financeira, nos termos da Recomendação Conjunta do TJES nº 01/2015.

Sobre o tema, cito o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:

“(...) 1.
Decorrido o prazo de 72 horas sem que haja o pagamento da fiança imposta, deve se presumir a hipossuficiência do paciente, nos termos da Recomendação Conjunta TJES nº 01/2015.
(grifo nosso)

2. Tendo em vista a condição de primariedade e bons antecedentes do paciente, o deferimento da liberdade provisória, com imposição de medidas cautelares, é medida que se impõe.

3. Ordem concedida.

(TJES - Habeas Corpus Criminal número: 5008380-59.2022.8.08.0000 - Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal –
Des. Rel. Subst. ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
–
D
ata
de julgamento
: 16/
12
/2022
)

A
lém disso
, a natureza do delito de ameaça, contra a mulher (art. 147, § 1º, do CP), não é fator impeditivo para concessão da liberdade, inexistindo ainda, elementos que demonstrem a sua periculosidade, tanto é que sua liberdade foi concedida em audiência de custódia, mediante o pagamento de fiança.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial (id 12911472),
ratifico
a decisão
liminar
anteriormente
deferid
a
, para
CONCEDER A ORDEM,
em definitivo, mediante a concessão de liberdade provisória ao paciente, exonerando-o da obrigação do pagamento de fiança, sendo mantidas as medidas cautelares já fixadas, quando da Audiência de Custódia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conceder a ordem.